Tribunal: STF
Processo: RE 123485
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-10-10
Data de publicação: 2000-10-10

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. Mandado de segurança.
Militar. Anistia. Emenda Constitucional n.º 26/85. 2. Licenciamento
de militar. Mandado de segurança concedido, em parte, em função do
benefício constituído no parágrafo 3º, do art. 4º, da Emenda
Constitucional n.º 26/85. 3. Alegação de que a punição se dera com
base em regulamento disciplinar vigente à época. 4. A jurisprudência
do STF, quanto à Emenda Constitucional nº 26/1985 e ao art. 8º, do
ADCT de 1988, é efetivamente no sentido de não se admitir a anistia
política, aí prevista, quando a punição alegada tem fundamento em
norma disciplinar não excepcional ou nos regulamentos das Forças
Armadas, singulares ou em Lei que, conjuntamente, se lhes aplica.
5. Não cabe mudar o fundamento da punição posto no ato
administrativo. Não basta a só referência a motivações políticas
eventuais no ato de punição do militar, a qual ocorreu, entretanto,
segundo os regulamentos disciplinares e com base nesses. 5. Recurso
extraordinário conhecido e provido, para cassar a segurança.